Tribunal: TJES
Processo: 0000793-02.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00793
-
0
2
.20
21
.8.08.00
02

APELANTE: GILBERTO AVANCI BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA OCORRIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima,
como ocorre nos presentes autos
.

2
.

A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita.

3.

R
estou sobejamente comprovada a ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória inaugural, havendo farto conjunto probatório apto a lastrear o édito condenatório proferido, não havendo qualquer fundamento para se falar que as condutas do acusado seriam atípicas, de modo que entend
e-se
não merecerem prosperar os pleitos absolutórios formulados pela defesa.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000793-02.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO AVANCI BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00793
-
0
2
.20
21
.8.08.00
02

APELANTE: GILBERTO AVANCI BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA OCORRIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima,
como ocorre nos presentes autos
.

2
.

A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita.

3.

R
estou sobejamente comprovada a ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória inaugural, havendo farto conjunto probatório apto a lastrear o édito condenatório proferido, não havendo qualquer fundamento para se falar que as condutas do acusado seriam atípicas, de modo que entend
e-se
não merecerem prosperar os pleitos absolutórios formulados pela defesa.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 12dejulho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00793
-
0
2
.20
21
.8.08.00
02

APELANTE: GILBERTO AVANCI BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

G
ILBERTO AVANCI BARBOSA

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz
da 2ª Vara de Alegre
, que

julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu pela prática do
s crimes previstos
no
s
artigo
s
147,
150, §1º e 329, todos do Código Penal,
impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido também fixado valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para indenização de danos morais à vítim
a.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso de Apelação
às fls. 215/221
,
pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória, bem como por ausência de tipicidade das condutas pelas quais restou condenado pela prática dos crimes dos artigos 150, §1º, e 329 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento do valor fixado para indenização de danos morais à vítim
a.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento
em parte
e improvimento do recurso.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
4599207
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano
,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática
do
s crimes previstos
no
s
artigo
s
147,
150, §1º e 329, todos do Código Penal
.
Explico.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que
a vítima Cristiane Ataíde Beloni, em seu depoimento prestado em juízo, confirmou a ocorrência dos três delitos, afirmando ainda ter se sentido atemorizada em razão das ameaças proferidas pelo réu, narrando que:

"[...] Que é ex esposa do acusado, há cerca de 8 anos [...]; Que estava separada de Gilberto há cerca de 8 anos; que mesmo nesse tempo Gilberto ainda a importuna; que Gilberto diz que a casa é dele e fica indo na residência; que o acusado já agrediu a vítima uma vez; que já estavam separados; que nesse período, o acusado teve outra companheira; que mesmo com outra companheira, o denunciado ia até a casa importunar a vítima; que a depoente tinha ido para Guaçuí no dia dos fatos, tendo o denunciado invadido a casa;
que o

denunciado ficou ligando para a depoente e a filha, ameaçando as duas; que o denunciado para entrar na casa pulou o muro e quebrou o cadeado do portão; que não teve

coragem de ir para casa, tendo ido somente após a prisão do denunciado
; que procurou a polícia, tendo ido para casa com a polícia; que ficou do lado de fora da residência quando pegaram o denunciado; que ele estava agressivo; que aparentava ter feito uso de bebidas ou drogas; que o denunciado sempre usou bebidas e drogas; que o acusado xingou a depoente, chamando-a de “capeta”, “demônio”, “vagabunda” e vários outros que costumava chamar;
que o denunciado resistiu aos policiais; que o denunciado ameaçou os policiais com um Pitbull
; que o cachorro era da filha; que o cachorro ficava solto, tendo a depoente entrado para prendê-lo; que a depoente residia em Rive e o denunciado na Vila do Café; que o denunciado informou ter chego na casa as 11hrs da manhã, tendo ficado até a noite; que ele entrou na casa; que o denunciado jogou os pertences da depoente no chão; que o denunciado não informou o motivo de ter praticado os atos; que o denunciado já foi processado várias vezes; que foi preso por roubo, troca de tiros com os policiais; que tem medo do denunciado; que a filha tem medo do denunciado; que ficaram com muito medo no dia dos fatos; que a filha teve que tomar remédio para dormir, pois tem crise de ansiedade e ficou muito ansiosa com os fatos; que o denunciado não cumpriu as determinações da justiça [...];
Que no dia dos fatos, Gilberto ligou bastante para depoente, não tendo atendido; que as ameaças foram feitas por telefone; que o denunciado estava bem agressivo, tendo dito que “se botasse o pé dentro de casa”, mataria a depoente e a filha; que o denunciado disse várias vezes em matar a depoente; que ligou para o acusado na presença dos policiais, momento em que foram feitas as ameaças; que denunciado repetiu as ameaças várias vezes; que ficou com medo, pois o denunciado é bem agressivo quando faz uso de bebidas
; que estão separados há 8 anos; que a depoente ajudou a construir a casa; que o denunciado ia na residência para pegar o filho de 3 anos; que não conviviam juntos; que a casa não era somente da depoente, que os dois construíram a casa juntos; que não convivem na mesma casa; que o denunciado vem somente pegar o filho, vindo de 15 em 15 dias; que o Gilberto mora no Café; que a convivência do denunciado com a filha da depoente não é boa; que não frequenta a casa da família de Gilberto, não sabendo responder como é a lavoura; que não vai no sítio do Gilberto há muitos anos; que ficaria com medo caso Gilberto não se aproximasse da depoente; que quando o denunciado usa bebida e droga, fica possessivo; que acerca do CREAS, não conseguiu tempo por conta do serviço; que nunca procurou a justiça; que o denunciado sempre foi agressivo; que não registrou nenhuma ocorrência, tendo tentado ir somente uma vez, quando o denunciado trancou toda a casa; que sempre se sentiu ameaçada; que nunca teve coragem de ir à delegacia, não tendo força [...] Que as ameaças foram por meio de ligação, tendo um áudio em que ele a xinga;
que as ameaças foram somente por ligação; que as autoridades policiais ouviram o áudio dele a xingando [...]" (grifei)

Verifica-se, portanto, que a vítima, na seara policial e judicial, relatou com abundância de detalhes o ocorrido inclusive o
modus operandi
dos delitos.

É de sabença que a palavra da vítima nos casos envolvendo violência no âmbito doméstico, é suficiente a embasar decreto condenatório, pois, tais atos, raramente são praticados na presença de testemunhas conforme remansosas jurisprudências e doutrinas. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, PARÁGRAFO 9º DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita
. [...]”
(TJES, Apelação Criminal, 048170034549, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
grifei

Tal versão dos fatos é corroborada através das alegações prestadas em juízo pela testemunha Júlia Beloni Barbosa, que afirmou que:

“
[...]
que o denunciado ameaçou a vítima pelo telefone; que não atendeu as ligações do denunciado; que o denunciado ameaçou matar a depoente e a vítima; que o denunciado falou que era “para ficar onde estava, que se colocasse o pé dentro de casa” as mataria; que ficou com medo por ser o seu pai;

que ele é um pouco agressivo; que o denunciado arrombou a casa da mãe, tendo arrebentado o cadeado
; que o denunciado não costumava fazer isso; que a mãe não comentou se o denunciado bebeu no dia dos fatos; que ele costuma fazer uso de bebidas alcoólicas; que o denunciado ameaçou a vítima, pois queria reatar o relacionamento; que a relação dos dois era meio complicada; que o denunciado era muito ciumento, com ciúme possessivo, mesmo separados [...]” (grifei)

Por fim, os fatos foram também presenciados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, tendo o Policial Militar Ramon da Costa Teixeira asseverado que:

“
[...] o colega falou que conhecia o denunciado; que tomou conhecimento dos fatos via COPOM; que foram até a delegacia, ocasião que o delegado explicou a situação; que a vítima estava na delegacia; que o depoente foi com a vítima para a casa;
que quando chegaram na residência, o denunciado estava dentro da casa; que não sabe o meio que o denunciado entrou na casa; que o denunciado estava agressivo e gritando bastante; que o denunciado falou que não iria para delegacia, que ninguém o tiraria de lá; que ameaçou a guarnição com o Pitbull; que resistiu à prisão
; que não se recorda se o denunciado ameaçou a vítima nesse momento; que a vítima ficou na viatura, tendo ido para casa somente para prender o Pitbull; que a vítima informou que já estavam separados; que não sabe informar onde morava o denunciado; que a vítima entrou somente na parte da garagem, estando o denunciado dentro da residência;
que o denunciado resistiu dando empurrões
; que tinha características de ter feito uso de drogas ou álcool [...]; Que não sabe precisar o horário que chegou na residência; que pela informação, a casa era da vítima, não de Gilberto;
que quando chegou na residência, Gilberto começou a gritar pela janela; que Gilberto gritou muito, não tendo falado sobre a residência; que gritava que não iria para delegacia; que usou spray de pimenta em Gilberto; que no primeiro momento tentou segurá-lo pela janela, utilizando o spray nesse momento e no momento da imobilização;
que utilizaram o equipamento não letal na abordagem, não sendo suficiente, sendo necessário imobilização e o uso de algemas; que não houve agressões ao denunciado; que foram dar apoio ao delegado [...]” (grifei)

N
ão se pode olvidar do valor probatório
e idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais,
sendo
notória a jurisprudência no sentido de que estes merecem credibilidade.

Ademais, o crime de ameaça é um delito formal, não requerendo a ocorrência do resultado naturalístico para que haja sua consumação, bastando ter a vítima se sentido realmente ameaçada, o que restou comprovado nos autos, para a configuração do tipo penal. Nesse sentido, leciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA OCORRIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. [...] CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A CIÊNCIA DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO OU GRAVE. ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA EVIDENCIADA. [...] - Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima detêm especial relevância, sobretudo quando firmes, harmônicas e amparadas em outros elementos contidos nos autos. -
O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, de modo que para a sua consumação não se faz necessário a ocorrência do resultado prometido, basta tão

somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo
.”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0017663-43.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 26-07-2018).

In casu
, verifica-se que o Magistrado se baseou em elementos seguros para a compreensão detalhada e circunstanciada do fato criminoso descrito na denúncia, salientando os pontos da prova, e concluindo pela sua suficiência, no que tange à prestabilidade para lastrear o decreto condenatório pela prática dos crimes em comento.

Quanto ao pleito defensivo para o afastamento do valor mínimo fixado em sentença para indenização de danos morais a vítima (R$1.500,00), entendo que, tal comando deve ser mantido, visto que cumpriu estritamente o que determina o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo tal indenização sido pleiteada desde o oferecimento da denúncia por parte do
Parquet
.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)